Tribunal: TJBA
Processo: 8066300-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066300-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEA MARIA EDINGTON COUTINHO MEDINA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PROVENTOS. INCIDÊNCIA DE 15,59% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. INATIVA COM DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS. ATO OMISSIVO PERMANENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. CÁLCULO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. Caso em exame: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, professora aposentada, em 06 de setembro de 1996, sob a égide constitucional que previa a paridade (Artigo 40, § 8º, CF/88, em sua redação original), buscando a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual pleiteado de 31,18%, o qual deve ser ajustado para 15,59% em razão da carga horária de 20 horas semanais da Impetrante. II. Questão em discussão: A controvérsia principal reside em determinar a legalidade da omissão administrativa em estender a GEAC à Impetrante com direito à paridade e a necessidade de se aplicar a proporcionalidade do benefício à carga horária de inatividade. III. Razões de decidir: Rejeita-se a preliminar de decadência e de prescrição do fundo de direito, porquanto o ato impugnado configura-se como omissão de trato sucessivo. Reconhecido o direito à paridade da Impetrante, aposentada antes da EC nº 41/2003, e reafirmado o caráter genérico da GEAC, a vantagem é plenamente extensível aos seus proventos. Entretanto, o percentual de implantação deve ser ajustado, dado que a carga horária da Impetrante era de 20 (vinte) horas semanais, exigindo a proporcionalidade do benefício, cujo percentual máximo de 31,18% se destina a 40 horas. Conforme entendimento jurisprudencial desta Seção Cível, aplica-se o percentual de 15,59% em função da carga horária reduzida (20 horas), garantindo-se a isonomia com os servidores ativos. IV. Dispositivo e tese: Preliminares rejeitadas. Segurança concedida parcialmente. Tese de julgamento: "O professor inativo do Estado da Bahia, com direito à paridade remuneratória, tem direito líquido e certo à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), por se configurar esta como vantagem de caráter geral; contudo, quando a carga horária de inatividade for distinta do padrão (40 horas), o percentual da gratificação (31,18% máximo) deverá ser aplicado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida, fixando-se em 15,59% para a carga horária de 20 horas." Dispositivos relevantes citados: Art. 40, § 8º (redação original), da Constituição Federal; Lei Estadual nº 8.261/2002; Lei Estadual nº 10.962/2008 (Art. 3º); Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal; Art. 3º da EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Embargos de Declaração: 8037831-62.2022.8.05.0000.1.EDCiv; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80536561220238050000; TJ-BA - MS: 80100186520198050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80529373020238050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066300-50.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante LEA MARIA EDINGTON COUTINHO MEDINA e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07